Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Tratando a moradia de direito social, razoável é o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, mediante aplicação analógica da Lei do Inquilinato. No caso, ao apelante foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. Ademais, o apelante foi intimado da sentença há vários meses. Não há que se falar em ausência de razoabilidade no prazo de desocupação.
3. Apelação conhecida e não provida.